Tribunal: TJSP
Processo: 0015281-54.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado reincidente e com histórico prisional conturbado – Necessidade de vivenciar previamente o regime intermediário – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015281-54.2019.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante ALESSANDRO
JOSE DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015281-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14212
2
Voto no 14212
Agravo em Execução Penal no 0015281-54.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Alessandro José de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Deyvison Heberth dos Reis
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Livramento Condicional
Requisito subjetivo não demonstrado Sentenciado reincidente e
com histórico prisional conturbado Necessidade de vivenciar
previamente o regime intermediário
Indeferimento bem
justificado Decisão mantida Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado ALESSANDRO JOSÉ DE LIMA, contra a decisão que indeferiu o
seu pedido de livramento condicional sob o argumento de que a permanência no
regime intermediário seria imprescindível para a obtenção da benesse.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para o livramento condicional, foi apresentado
atestado de bom comportamento carcerário, e a lei não exige a prévia passagem pelo
regime intermediário para a concessão do benefício.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
A MM. Juíza manteve a sua decisão, ordenando o envio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015281-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14212
3
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante foi condenado ao cumprimento da pena de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional fechado, com o término de
cumprimento previsto para 15 de fevereiro de 2021.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, enquanto para a aferição
do requisito subjetivo, houve a apresentação do atestado de bom comportamento
carcerário.
Entretanto, a pretensão à obtenção do livramento
condicional foi indeferida sob a justificativa de que seria necessária a
experimentação pelo sentenciado, primeiramente, do regime prisional semiaberto
para, posteriormente, fazer jus ao benefício mais amplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015281-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14212
4
E com razão, a meu sentir.
Muito embora a promoção ao regime semiaberto não
constitua requisito imprescindível para a concessão do benefício do livramento
condicional, extrai-se do boletim informativo que o sentenciado cumpre pena pelo
delito de tráfico de drogas e é reincidente, além de possuir outras execuções penais
extintas, apresentando assim conduta social reprovável e histórico prisional
conturbado.
Deste modo, as circunstâncias dos autos estão a
recomendar prudência na concessão de benefícios, e que o sentenciado vivencie o
regime intermediário, já caracterizado pela menor vigilância estatal, para que
demonstre o aprofundamento de sua consciência sobre as condutas criminosas e sua
plena capacidade de ser reinserido ao convívio social.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator